Tribunal: TJDFT
Processo: 0746037-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746037-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: THIAGO NOVAES RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MARINA GOMES RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão de ID origem 250811642, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0737248-23.2019.8.07.0001, movido em face do ESPÓLIO DE THIAGO NOVAES RIBEIRO, ora agravado, representado por MARINA GOMES RIBEIRO. Não se verifica, contudo, a juntada da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento quando da interposição do recurso, realizada no dia 17/10/2025, ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator